Tribunal: TJES
Processo: 5016966-38.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016966-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABRAO SOARES CORRETORES DE IMOVEIS LTDA e outros

APELADO: TATIANE GOMES DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO
E OBSCURIDADE
– MATÉRIA ENFRENTADA – DESCABIDA REDISCUSSÃO NA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – AVENTADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Em que pese a roupagem conferida pela embargante – existência de omissão e obscuridade a serem sanadas – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto propósito de que sejam revisitadas as provas produzidas nos autos e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi desfavorável no julgamento, o que certamente não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

2)
A prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa, como se sabe, que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor.

3)
Ao aduzir a presença de ponto obscuro na decisão, a embargante olvida que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço. Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Tatiane Gomes da Silva Dias

contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
Abrão Soares Corretores de Imóveis Ltda.
e deu provimento ao interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, na presente “
ação de cancelamento de protesto indevido c/c desfazimento de negócio jurídico
” ajuizada pela ora embargante, a fim de afastar a responsabilidade solidária atribuída ao embargado
Banco Bradesco Financiamentos S/A
e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado em seu desfavor.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
foi comprovado que a instituição financeira, assim como o Sr. Abrão, receberam notificação extrajudicial acerca do desfazimento do negócio jurídico no dia 20/07/2022;
(ii)
o julgado deixou de aplicar o disposto no art. 43 da Lei de Protestos, que impõe ao apresentante do título o dever de proceder a prévia verificação da existência do débito;
(iii)
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o dever de verificação prévia é inerente à atividade de cobrança profissional, sob pena de responsabilização por protesto indevido; e que
(iv)
o julgado não examinou o dever objetivo da instituição financeira de garantir a higidez do título, na forma dos arts. 14 e 29 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a roupagem conferida pela embargante – existência de omissão e obscuridade no julgado – a fim de justificar o cabimento dos aclaratórios, salta aos olhos o manifesto propósito de que sejam revisitadas as provas produzidas nos autos e, de resto, modificada a conclusão que lhe foi desfavorável no julgamento, o que certamente não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

A prevalência no julgamento de entendimento que destoa do esperado não significa, como se sabe, que haja omissão a ser sanada por falta de manifestação expressa sobre cada um dos argumentos deduzidos pelas partes e, no caso em apreço, toda a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador foi devidamente examinada, conforme se infere do voto condutor por mim proferido (Id 12866862).

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a embargante, não foram corretamente examinados no julgamento.

Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

E mais: ao aduzir a presença de ponto obscuro na decisão, a embargante olvida que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre a decisão percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente.

Destarte, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que pode resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.